Tribunal: TJDFT
Processo: 0722970-81.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
direito do consumidor. apelação cível. inscrição em cadastro de inadimplentes. ausência de notificação com aviso de recebimento pelo credor. violação à lei distrital no 514/93. irregularidade. honorários advocatícios. aplicação da apreciação equitativa. recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária ajuizada, com o objetivo de declarar a nulidade da inscrição em cadastros de inadimplentes e de determinar o cancelamento da negativação, com base na ausência de notificação prévia com aviso de recebimento, conforme exigido pelo artigo 3o da Lei Distrital no 514/1993.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes é irregular por ausência de notificação prévia com aviso de recebimento, nos termos do artigo 3o da Lei Distrital no 514/93; e (ii) estabelecer se a fixação dos honorários de sucumbência deve observar o critério da apreciação equitativa, diante do valor reduzido da causa.
III. Razões de decidir
3. A Lei Distrital no 514/93 impõe ao credor a obrigação de notificar o consumidor, por correspondência com aviso de recebimento, no prazo de três dias úteis a contar da solicitação de inscrição, sendo esta exigência reconhecida como constitucional pelo Conselho Especial do TJDFT (Acórdão no 846.261), sem contrariar o artigo 43, §2o, do CDC ou a Súmula 359 do STJ.
4. A ausência de prova do envio da notificação com aviso de recebimento pelo credor implica a nulidade da inscrição em cadastro de inadimplentes, nos termos da jurisprudência pacífica do TJDFT.
5. A irregularidade da negativação, por ausência de notificação com AR, não afasta a existência da dívida.
6. A fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa é cabível quando o valor da causa é considerado irrisório, conforme artigo 85, § 8o do CPC, não se aplicando de forma obrigatória a tabela da OAB/DF, que possui caráter meramente orientador.
7. Diante da baixa complexidade da demanda e do valor envolvido, a fixação dos honorários em R$ 1.000,00 é proporcional e adequada ao trabalho desenvolvido, conforme parâmetros legais e jurisprudenciais.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e provido para determinar a o cancelamento da restrição de crédito inserida pelo BANCO CSF S/A e para fixar os honorários sucumbenciais por equidade, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 514/1993, art. 3o; CF/1988, art. 24, V e VIII; CDC, art. 43, §2o; CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 846.261, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, Conselho Especial, j. 26.01.2015; TJDFT, Acórdão no 1988787, 0716340-03.2023.8.07.0001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 08.04.2025; STJ, Súmulas 359 e 385.